Tribunal: STF
Processo: ADI 1264
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 1.145, DO ESTADO DE SANTA
   CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS REFERENTES ÀS
   VANTAGENS NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS DE
   PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR, NA
   MESMA PROPORÇÃO.
1. Configurada situação de pagamento de
   vantagem pessoal, na qual se enquadra o princípio da
   'estabilidade financeira', e não da proibição constitucional de
   vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc.
   XIII, da Constituição da República.
2. Previsão legal que não
   iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito dos
   que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período
   de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem
   pessoal. Precedentes
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade
   julgada improcedente.